Tribunal: STF
Processo: Inq 4896
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições avulsas ns. 23.520/2022 e 27.060/2022 e Petição n. 10.281) 



INQUÉRITO. EX-MINISTRO DE ESTADO. INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICA DE CRIMES. EXONERAÇÃO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTAS INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REQUERIMENTO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. COMPETÊNCIA DECLINADA.



Relatório



    1. Em 23.3.2022, a Procuradoria-Geral da República encaminhou petição para requerer a instauração de inquérito em desfavor de Milton Ribeiro, Ministro de Estado da Educação.



    Afirmou que “a Procuradoria-Geral da República recebeu representação, protocolada no dia de ontem - etiqueta PGR-00108847/2022 - em que o Deputado Estadual de São Paulo Carlos Giannazi, afirma que, segundo notícias jornalísticas, haveria a liberação de verbas oficiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Ministério da Educação direcionadas ao atendimento de interesses privados do Ministro Milton Ribeiro”.



    Anotou “consta(r) na reportagem que o Ministro teria externado a sua prioridade na liberação de obras. Primeiramente, aos municípios que mais precisariam e, em segundo lugar, para atender àqueles que seriam amigos do Pastor Gilmar Santos diante de um pedido efetuado pelo Presidente da República”.



    Sustentou que “haveria ainda uma solicitação de sua parte para o atendimento do pedido, qual seja, a prestação de apoio na construção de igrejas”.



    Argumentou que, “preambularmente, os fatos investigados se enquadram na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal 937 do Rio de Janeiro, em 3 de maio de 2018, a respeito da competência por foro por prerrogativa da função e, consequentemente, da atribuição da Procuradoria-Geral da República. Deveras, o Ministro teria, a princípio, praticado a conduta "durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas”.



    Defendeu que “da análise das alegações do Ministro representado, observa-se que este em momento algum negou ou apontou falsidade no conteúdo da notícia veiculada pela imprensa, admitindo, inclusive, a realização de encontros com os pastores nela mencionados”.



    Alegou que, “não bastante, conforme noticiado os líderes religiosos Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura teriam se reunido com o Ministro da Educação por 18 vezes nos últimos quinze meses, além de haver da menção de viagens domésticas na companhia do Ministro, o que não foi esclarecido oficialmente”.



    Asseverou que “os prefeitos de Guarani D'Oeste (SP), Israelândia (GO), Jaupaci (GO) e Jandira (SP) teriam informado à imprensa que contaram com a intercessão de Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura junto ao Ministério da Educação. O prefeito de Luis Dominges (MA) teria sido recebido pelo Ministro de Estado da Educação no próprio Ministério em abril de 2021, e, após a reunião, em um almoço em restaurante em Brasília, Gilmar Silva dos Santos cobrou-lhe uma soma em dinheiro para protocolar no MEC seus pedidos e que após a liberação dos recursos pelo Ministério deveria pagar-lhe “1 quilo de ouro’”.



    Observou que “o conteúdo das representações dirigidas à Procuradoria-Geral da República portam grau de plausibilidade e lastro probatório material que reclamam apuratório para elucidação da possibilidade do cometimento dos delitos de corrupção passiva privilegiada (art. 317, § 2º do Código Penal), prevaricação (art. 319 do Código Penal), advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) e tráfico de influência (art. 332 do Código Penal)”.



    2. Relatado o quadro, pediu o Ministério Público:



    “o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requer a instauração de inquérito em desfavor de MILTON RIBEIRO, com base no art. 21, XV, do Regimento Interno desse e. Tribunal, fixando-se o prazo inicial de 60 dias para a conclusão da investigação.



    Deferido o pedido, pugna-se pela adoção das seguintes medidas:



    a) as oitivas



    a.1) de Milton Ribeiro;



    a.2) de Gilmar Santos;



    a.3) de Arilton Moura.



    a.4) do Prefeito Nilson Caffer de Guarani D'Oeste (SP)



    a.5) da Prefeita Adelícia Moura de lsraelândia (GO)



    a.6) do Prefeito Laerte Dourado de Jaupaci (GO)



    a.7) do Prefeito Doutor Sato de Jandira (SP)



    a.8) do Prefeito Calvet Filho de Rosário (MA)



    b) o envio dos autos à autoridade policial, para a análise das circunstâncias da produção do áudio veiculado pelos portais de imprensa com pretensas declarações de Milton Ribeiro;



    c) o envio de ofício ao Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União, para o esclarecimento do cronograma de liberação das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os critérios adotados;



    d) a tomada das medidas investigativas que entender cabíveis, sem prejuízo do requerimento posterior pelo Ministério Público Federal de outras que se revelarem necessárias;



    e) o apensamento das petições, porventura, distribuídas noticiando os mesmos fatos e conexos (art. 79 do Código de Processo Penal), sem prejuízo de eventual requerimento de desmembramento da apuração em relação aos investigados não detentores de foro por prerrogativa de função, com fulcro no art. 80 do Código de Processo Penal e na jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (INQ 4.034, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 27.4.2017)”.



    3. Em 23.3.2022, os autos vieram-me em distribuição por prevenção à PET n. 10.260, da qual sou Relatora. 



    4. Em 24.3.2022, deferi a instauração do inquérito e determinei



    “a) oitiva de Milton Ribeiro, Gilmar Santos, Arilton Moura, Nilson Caffer, Adelícia Moura, Laerte Dourado, Doutor Sato e Calvet Filho; e b) de expedição de oficio ao Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União, para, no prazo máximo e improrrogável de quinze dias, esclarecerem o cronograma de liberação das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os critérios adotados.”.



    5. Em 5.5.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Ante a exoneração de Milton Ribeiro do cargo de Ministro da Educação, único investigado que era detentor de foro por prerrogativa de função, há de se reconhecer a cessação da competência do Supremo Tribunal Federal para a supervisão da investigação instaurada. Por consequência, urge seja o presente inquérito declinado à instância jurisdicional competente.



    Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da República requer seja reconhecida a incompetência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, com a remessa dos autos a uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal” (grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Consta do Diário Oficial da União, publicado em 28.3.2022, que o investigado Milton Ribeiro foi exonerado do cargo de Ministro de Estado da Educação.



    A perda do cargo de Ministro de Estado pelo investigado, único com prerrogativa de foro nestes autos, faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para supervisionar inquérito tendente a investigar eventuais crimes por ele cometidos no exercício do cargo e em razão dele.



    Este entendimento prevalece na jurisprudência deste Supremo Tribunal desde a sessão de 25.8.1999, na qual o Pleno deliberou o cancelamento da Súmula n. 394.



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal cancelou a Súmula 394 concluindo que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não alcança pessoas que não exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, então, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal.



    7. Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor de exocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    8. Pelo exposto, considerando os dados processuais descritos e nos termos do pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, determino seja o presente Inquérito remetido, com o resguardo do sigilo devido, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuídos a uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Com o reconhecimento da incompetência superveniente deste Supremo Tribunal Federal ficam prejudicados os exames, nessa instância, de eventuais pedidos apresentados.



    9. Encaminhe-se, em conjunto, as Petições avulsas ns. 23.520/2022 e 27.060/2022 e Petição n. 10281, com as cautelas e sigilos devidos. Atenção ao caráter sigiloso destes processos. A desobediência à proibição de permitir, dar causa ou facilitar a publicidade ensejará a responsabilidade penal de quem der causa, contribuir ou permitir a ruptura deste sigilo, na forma da legislação vigente.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora